Tribunal: TJDFT
Processo: 0723281-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENEIAS PINTO FERREIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu seu pedido para participar da audiência de instrução e julgamento de forma virtual e por videoconferência. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 19/05/2023. Em vista de eventual intempestividade, foi facultado ao agravante manifestar-se. Sobreveio petição na qual declinou que “não está questionando a decisão que designou a audiência de instrução e sim a decisão interlocutória de id. 160366246, que indeferiu o pedido de reconsideração realizado”. É o relatório. Decido. Em audiência de conciliação e saneamento, o juízo determinou a designação de nova audiência, desta vez para instrução, e na qual seria colhido o depoimento pessoal do autor e sendo dispensado o comparecimento pessoal da ré: “Designe-se data para audiência de instrução e julgamento. Autorizo, desde já, a participação da ré por videoconferência.” Sobreveio pedido do autor, ora agravante, para participar de forma virtual, o que restou indeferido: “Segundo consta nos autos, o autor reside no Lago Oeste, em Sobradinho. Não há indicação de alteração de seu endereço domiciliar. Nada a prover em relação ao pedido de Id Num. 158450461, uma vez que as alegações não foram demonstradas. Além disso, considerada a impugnação da parte ré, a parte autora deverá demonstrar que se mudou do Distrito Federal depois do recebimento da petição inicial, tendo em vista a alegação de afirmação não verdadeira em relação ao endereço do autor no momento do ajuizamento da petição inicial. Ademais, neste juízo, as audiências são presenciais, em especial as audiências de instrução e julgamento. Aguarde-se a realização da audiência.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 19/05/2023, considerando-se publicada em 22/05/2023. Sobreveio pedido de reconsideração, que foi rejeitado por despacho do seguinte teor: “O autor formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a realização de audiência por videoconferência. A decisão ao Id 158127604 determinou a designação de audiência de instrução e julgamento com a finalidade de colheita do depoimento pessoal do autor. Ocorre que restaram frustradas todas as tentativas de designação de audiência nos autos em razão de impossibilidades arguidas pelo autor. As diversas justificativas apresentadas autorizam presumir o desinteresse do autor na realização da audiência. A possibilidade de que a audiência por meio de videoconferência novamente reste infrutífera por eventual alegação de problemas no acesso ao ato digital é sabidamente grande. Por outro lado, a solenidade visa a colheita do depoimento pessoal do requerente. Com efeito, diante do histórico dos autos, mostra-se prudente e recomendada a manutenção da realização da audiência de forma presencial. Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo autor.” Instada a se manifestar quanto a eventual intempestividade do agravo protocolado aos 14/06/2023, a recorrente alegou que o objeto do recurso é o despacho que rejeitou o pedido de reconsideração. O ato judicial que respondeu o pedido de reconsideração, que sequer previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior, cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator